Tribunal: TJSP
Processo: 0013883-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. COISA JULGADA – O autor havia promovido, anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma providência – No mais,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. COISA JULGADA – O autor havia promovido, anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma providência – No mais, instado a se manifestar sobre a preliminar arguida pelo agravante, o exequente concordou com a res judicata.

2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Imposição de multa – No holerite do servidor, há rubrica própria para o pagamento dos quinquênios devido à ação anterior promovida – Processo extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil – Recurso provido, com aplicação da penalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0013883-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER, é agravado ANTONIO CARLOS VISSOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com aplicação de penalidade, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
2
VOTO N.o 30.428
COMARCA: BARRETOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 0013883-19.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO DER
AGRAVADO: ANTÔNIO CARLOS VISSOTTO
Juiz de Primeira Instância: Carlos Fakiani Macatti
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL
DE
SENTENÇA
PROFERIDA
EM
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Servidor
público do Departamento de Estradas de Rodagem - DER
Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos
integrais, salvo sobre as verbas eventuais.
1. COISA JULGADA
O autor havia promovido,
anteriormente, ação contra o DER, postulando a mesma
providência
No mais, instado a se manifestar sobre a
preliminar arguida pelo agravante, o exequente concordou com
a res judicata.
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ Imposição de multa No
holerite do servidor, há rubrica própria para o pagamento dos
quinquênios devido à ação anterior promovida Processo
extinto, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485, inciso V, do Código de Processo Civil Recurso provido,
com aplicação da penalidade.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão interlocutória de fls. 139/143 dos autos principais que, em sede de
execução individual de sentença coletiva, rejeitou o pedido veiculado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
3
impugnação.
Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de cumprimento
individual de sentença coletiva, por meio do qual o exequente, empregado
público do DER, alega ter sido beneficiado pelo título executivo formado
em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados
Públicos da Secretaria dos Transportes do Estado de São Paulo
(SISSTESP). Segundo ele, foi reconhecido o direito ao recálculo da sua
remuneração, de forma que o adicional por tempo de serviço (quinquênio)
passe a ser calculado sobre os vencimentos integrais, excluídas as verbas
eventuais. Apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, cujo
pedido foi rejeitado. Há coisa julgada, pois o autor, em litisconsórcio ativo,
propôs, ainda nos idos de 2005, demanda idêntica a que ora pretende
executar. Em 2018, por força dessa outra demanda, já foi implantado, em
seus vencimentos, o valor corrigido dos quinquênios. Dessa forma, já
houve o apostilamento e o processamento de pagamentos. Logo, por conta
da ação coletiva, nada lhe é devido. Por outro lado, não houve interrupção
da pretensão individual pela impetração do mandado de segurança
coletivo. Busca-se o recebimento de valores de 2001 a 2019, o que não é
possível, em virtude da prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se formou no sentido de que a prescrição, em casos em que
existe processo coletivo, inicia-se do ajuizamento do processo individual.
Em tais condições, ainda que se considere a interrupção do prazo
prescricional individual, segundo o STJ, fica permitido o ajuizamento da
demanda individual, mas somente para a cobrança dos cinco anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
4
anteriores ao ajuizamento do processo individual. Em caráter subsidiário,
ainda que fosse possível se cogitar na interrupção da pretensão individual
em virtude da impetração do processo coletivo, é de se considerar que o
prazo prescricional volta a correr pela metade, nos termos do artigo 9.o do
Decreto n.o 20.910/1932. No caso sub judice, há excesso de execução.
Deve ser excluída a execução do quinquídio legal anterior à impetração do
mandado de segurança. Nos termos do artigo 14, § 4.o, Lei n.o 12.016/09,
somente é possível o pagamento das vantagens pecuniárias que “se
vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”. Logo, considerando-
se que o mandamus foi impetrado em 13 de dezembro de 2006, qualquer
verba anterior a esta data deve ser objeto de ação ordinária própria, não se
prestando o presente incidente para sua cobrança. Também há excesso de
execução nos seguintes pontos: a) não demonstra a base de cálculo dos
valores apurados mês a mês com base nos holerites, não considera o valor
pago de quinquênio conforme holerites e o relatório de pagamento de
quinquênios sob o código 008087 Adicional sobre Tempo de Serviços
Ação Judicial; b) estende o cálculo até maio de 2019 , sendo que não
existem mais diferenças a partir do mês de agosto de 2012, conforme
demonstrado na planilha anexa (para demonstrar que não existem
diferenças a partir de agosto 2012, também estendeu o cálculo até maio de
2019, mas, a partir de agosto de 2012, não há mais valores a pagar de
quinquênio; c) insere, no cálculo, valores referentes à verba denominada de
“Artigo 133 CE DIF. VENCIMENTOS”, sendo que esse valor não
integra a base de cálculo do quinquênio, pois o quinquênio e a sexta-parte
já fazem parte da verba; d) há equívocos no cálculo quanto à correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
5
monetária e aos juros de mora. A tabela a ser aplicado é a que utiliza o
IPCA-E. Com relação aos juros de mora, foi aplicado 105%, o que não
pode prosperar, pois foi citado em novembro de 2019, de modo que o
cálculo não pode retroagir a junho de 2019; e) deve ser considerado o
desconto a título de contribuição previdenciária, de 11%. Não deve
prosperar o quantum debeatur calculado pelo exequente, que traz excesso
de execução da ordem de R$ 61.232,83, pois o valor correto é R$
6.565,77. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a
reforma da decisão agravada, a fim de que seja extinto o cumprimento de
sentença. De forma subsidiária, devem ser admitidos os seus cálculos
apresentados (fls. 01/15).
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 182/183).
Não houve apresentação de contraminuta (fls. 186).
Determinou-se
que
o
agravado
se
manifestasse
especificamente sobre a preliminar de coisa julgada (fls. 188) e ele
concordou com a arguição (fls. 191).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual.
É o relatório
O agravado promoveu execução individual de sentença
proferida em mandado de segurança coletivo impetrado por sindicato da
categoria em face do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
São Paulo DER. O título executivo reconheceu o direito ao cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
6
adicional por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre
verbas eventuais. O executado veiculou impugnação ao cumprimento de
sentença, cujo pedido foi rejeitado. Em face do decisum, foi interposto o
presente agravo de instrumento.
Em primeiro lugar, é necessária a análise da preliminar de
coisa julgada arguida pelo agravante.
O mencionado mandado de segurança coletivo impetrado pelo
SISSTESP (n.o 0136999-88.2006.8.26.0053 ou 776.608-5/8-00), cuja
sentença ora se pretende executar, foi distribuído no dia 13 de dezembro de
2006 (fls. 13 dos autos principais desta execução individual de sentença
coletiva). A sentença concessiva da segurança foi proferida em 28 de
setembro de 2007 (fls. 20/26). Por sua vez, o v. acórdão data de 30 de
julho de 2008 (fls. 27/31). O trânsito em julgado ocorreu em 25 de
fevereiro de 2015 (fls. 57). No writ coletivo, o pedido inicial é o
“recebimento do adicional por tempo de serviço calculado sobre os
proventos ou vencimentos integrais, salvo as eventuais” (fls. 19).
No entanto, ainda em 2005, antes da impetração do remédio
heroico pelo sindicato, o autor, em conjunto com diversos outros
servidores, havia promovido outra demanda, pelo rito ordinário, aludida
pelo DER, de n.o 0025231-94.2005.8.26.0053. No primeiro grau de
jurisdição, o pedido inicial fora julgado improcedente. Em 02 de abril de
2008, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores,
a fim de se julgar procedente o pedido inicial (fls. 23/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
7
Se já não bastasse o sucesso obtido em demanda
anteriormente promovida buscando a mesma providência, propôs o
presente cumprimento individual de sentença coletiva no dia 11 de
novembro de 2019 (fls. 01/06) pleiteando o recebimento das diferenças
pretéritas.
Instado a se manifestar especificamente acerca da coisa
julgada arguida pelo agravante (fls. 188), o agravado concordou com a
preliminar (fls. 191).
De acordo com todos esses elementos, o reconhecimento da
coisa julgada é medida de rigor.
Sendo assim, não pode o demandante se valer dos efeitos do
writ coletivo para buscar novo recebimento de diferenças pretéritas.
Portanto, faz-se mister o reconhecimento da existência da res
judicata no caso sub judice, tal como arguido pelo agravante.
É bem verdade que a matéria deveria ter sido suscitada antes,
na impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de que fosse apreciada
no primeiro grau de jurisdição. Todavia, o DER deixou de devolver a
preliminar na impugnação, de modo que a questão foi apresentada, em
primeiro lugar, a este órgão ad quem.
A despeito dessa problemática, é perfeitamente possível o
reconhecimento da coisa julgada no segundo grau de jurisdição, ainda que
a matéria não tenha sido devolvida e conhecida antes pelo juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
8
Nesse sentido, dispõe o § 3.o do artigo 485 do Código de Processo Civil:
Artigo 485 O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência
ou de coisa julgada;
(...)
§ 3.o - O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos
incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de
jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.
Constatada a ocorrência da res judicata, é necessária a análise
da litigância de má-fé.
Segundo se constata do holerite trazido aos autos pelo autor,
consta o recebimento da seguinte rubrica: “ATS S VENC INTEGRAIS A
JUD” (fls. 09/10 dos autos principais). Essa informação é corroborada
pelos dados financeiros trazidos pelo DER (fls. 117). Portanto, não é crível
que ele tenha se confundido com a verba a pleitear e, por engano,
ingressou, pela segunda vez, com pedido idêntico.
A propósito, estabelece o Código de Processo Civil:
Artigo 80 Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
9
fato incontroverso;
(...)
III usar do processo para conseguir objetivo ilegal.
(...)
V proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
Como prelecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery: “O litigante temerário age com má-fé, perseguindo uma
vitória que sabe ser indevida” (in Código de Processo Civil Comentado,
18.a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: RT, 2019, p. 330).
Na hipótese dos autos, sabia o autor (ou o seu advogado) que
eventual êxito na presente demanda seria indevido, uma vez que já havia o
trânsito em julgado, no passado, de demanda por ele promovida. Em outras
palavras, existindo a coisa julgada, não era cabível o novo ingresso em
juízo com o mesmo propósito.
Acerca da matéria, esta Corte de Justiça já decidiu:
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ILEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO SINDICAL.
AÇÃO IDÊNTICA TAMBÉM PROPOSTA NA JUSTIÇA
DO TRABALHO. TRÍPLICE IDENTIDADE. AUSÊNCIA
DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS
E CELETISTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
COISA
JULGADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
10
MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485,
V, DO CPC. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÕES
IDÊNTICAS PERANTE JUSTIÇAS DIVERSAS SEM
JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo a Justiça Trabalhista proferido sentença, já transitada
em julgado, em ação que possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e os mesmos pedidos da presente ação, é de
rigor o reconhecimento da formação da coisa julgada material,
o que impede a reanálise do mérito da demanda pela Justiça
Estadual. 2. A parte que ajuíza ações idênticas, em manifesto
desacordo a boa-fé objetiva e a lealdade processual, é litigante
de má-fé e está sujeita ao ônus legal. Inteligência do artigo 80
do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1028097-83.2016.8.26.0405; Relator
(a): Maria do Carmo Honório; Órgão Julgador: 3.a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco 7.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro: 10/08/2020);
COISA JULGADA. Pleito negado em ação anterior. Decisão
judicial proferida nos anteriores embargos de terceiros n.o
1003262-93.2019.8.26.0318, que fez coisa julgada material.
Extinção da ação em razão da coisa julgada. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Litigância adequadamente reconhecida, conduta
temerária da parte. Multa mantida. Sentença mantida. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001239-43.2020.8.26.0318; Relator
(a): Claudio Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2.a Câmara de
Direito Público; Foro de Leme 3.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/07/2020; Data de Registro: 25/07/2020);
PROCESSUAL CIVIL
COISA JULGADA
Servidor
demitido a bem do serviço público Ação que reproduz outra
anterior julgada improcedente, com sentença transitada em
julgado Pretensão de anular o ato e reintegrar-se ao serviço
público Impossibilidade Multa por litigância de má-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
11
confirmada e elevada Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1045406-38.2018.8.26.0053; Relator
(a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes
10.a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
08/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020);
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
Sentença
que
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, sob o fundamento
de
coisa
julgada.
Insurgência
do
requerente.
Inadmissibilidade. Caso dos autos em que a matéria trazida a
esse E. Tribunal em razão da apelação manejada pelo
requerente já foi objeto de sentença transitada em julgado
(processo n.o 1006663-02.2017.8.26.0438). Autor agiu de
modo temerário ao ajuizar duas ações idênticas. Manutenção
da litigância de má-fé. Decisão preservada. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1006653-21.2018.8.26.0438; Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Penápolis 3.a Vara; Data do Julgamento:
30/05/2020; Data de Registro: 30/05/2020);
Apelação cível. Ação visando indenização por benfeitorias.
Sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito,
nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, ante a coisa julgada
e condenou a parte autora ao pagamento de multa por
litigância de má-fé. Inconformismo do requerente somente em
relação à penalidade imposta. Descabimento. Má-fé evidente.
Ação anteriormente proposta que peremptoriamente rejeitou a
pretensão de ressarcimento pelas benfeitorias realizadas no
imóvel objeto dos autos. Requerente que afrontou a coisa
julgada, deduzindo pretensão que sabia indevida. Perfeita
subsunção da conduta ao art. 80 do CPC. Ausência de erro
escusável. Dever das partes de expor os fatos em juízo
conforme a verdade, não formular pretensões quando cientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
12
serem destituídas de fundamento, cumprir com exatidão as
decisões jurisdicionais, sem criar embaraços a sua efetivação e
não praticar inovação no direito litigioso. Exegese do art. 77,
incisos I, II, IV e VI, do CPC. Multa bem aplicada, com fulcro
no art. 81, caput, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1007223-97.2016.8.26.0269; Relator
(a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6.a Câmara de Direito
Privado; Foro de Itapetininga
1.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/12/2019; Data de Registro: 11/12/2019);
AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. Ação prévia
pleiteando a exibição dos mesmos documentos aqui buscados.
Sentença de procedência. Coisa julgada configurada. Apelante
que insiste tratar-se de contratos diferentes, muito embora
levados a negativação pelo mesmo grupo econômico. Conduta
temerária. Condenação do Apelante ao pagamento de multa e
indenização por litigância de má-fé, nos termos do arts. 80,
inc. V, c.c. 81 do NCPC. Sentença mantida, com a aplicação
das
penas
por
litigância
de
má-fé.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. Aumento de R$ 500,00 para R$ 750,00,
nos termos do art. 85, §§ 8.o e 11, do NCPC, ressalvados os
benefícios da justiça gratuita. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1001503-32.2016.8.26.0405; Relator
(a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12.a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco 5.a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/03/2017; Data de Registro: 14/03/2017);
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(DPVAT) LITISPENDÊNCIA Sentença de extinção do
feito sem resolução do mérito e aplicação das sanções por
litigância de má-fé Manutenção Conduta que se amolda às
hipóteses de litigância de má-fé Negado provimento.
(TJSP; Apelação Cível 0001293-52.2014.8.26.0539; Relator
(a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25.a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
13
Privado; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo 1.a Vara Cível;
Data do Julgamento: 09/03/2017; Data de Registro:
10/03/2017).
Por
conseguinte,
reforma-se
a
decisão
interlocutória
impugnada, a fim de se reconhecer a coisa julgada in casu e, com isso,
extinguir o processo, com fundamento no artigo 485, inciso V, do Código
de Processo Civil. Pela sucumbência, condena-se o autor a arcar com o
pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor atribuído à causa. Por
fim, condena-se também o autor ao pagamento de multa pela litigância de
má-fé, no importe de cinco por cento do valor corrigido da causa. Salienta-
se que a multa deve ser paga mesmo sendo o autor beneficiário da justiça
gratuita, nos termos do artigo 98, § 4.o, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, com
imposição de penalidade.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n.o 0013883-19.2020.8.26.0000 - Barretos – Voto n.o 30.428
14
...